Tribunal: TJSP
Processo: 1500496-25.2021.8.26.0549
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Edison Brandão
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-12-13
Data de publicação: 2022-12-13

Ementa:
APELAÇÃO - FURTO SIMPLES – Quadro probatório que se mostra seguro e coeso para evidenciar materialidade e autoria – Absolvição inviável – Condenação de rigor – Desclassificação para receptação – Impossibilidade – Regime fechado – réu multirreincidente - Sentença mantida – Recurso desprovido.